Tribunal: TJSP
Processo: 1030397-76.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de prestação de serviços médico-hospitalares. Fundação demandante que reclama o inadimplemento das pacientes demandadas. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO das rés, que insistem na improcedência da Ação, pugnando subsidiariamente pela condenação referente tão somente às diárias do período de 24 a 26 de fevereiro de 2020. EXAME: contratação dos serviços médicos que é

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de prestação de serviços médico-hospitalares. Fundação demandante que reclama o inadimplemento das pacientes demandadas. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO das rés, que insistem na improcedência da Ação, pugnando subsidiariamente pela condenação referente tão somente às diárias do período de 24 a 26 de fevereiro de 2020. EXAME: contratação dos serviços médicos que é incontroversa nos autos. A mera alegação de que a paciente pediu a transferência para o Sistema Único de Saúde (SUS) não basta para afastar a legalidade da cobrança. Fundação autora que solicitou reiteradamente ao Município a disponibilidade de um leito para o encaminhamento da paciente Idalina, mas sem sucesso, ante a lotação do SUS pelos casos de COVID-19 à época dos fatos. Demandadas que optaram por permanecer usufruindo dos serviços médico-hospitalares prestados pela Fundação autora mesmo após o suposto prazo máximo para a transferência da paciente ao serviço público. Denunciação da lide à Municipalidade de Campinas pelas demandadas que somente poderia ser admitida por ocasião da contestação, "ex vi" do artigo 126 do Código de Processo Civil. Eventual direito de regresso que poderá ser exercido por meio de Ação autônoma, não havendo prejuízo às demandadas. Verba honorária devida ao Patrono da autora que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*